Tribunal: TJDFT
Processo: 0713951-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713951-53.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRESSA CAROLINA MOCCELINI AGRAVADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA DECISÃO Intimada a recolher as custas processuais, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso (id. 18450781), a agravante não se manifestou (id. 18944739). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora